Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DECISÃO Diante dos poderes expressos no Doc. Id. 25.099.982; conferidos ao subscritor da petição retro, homologo o pedido de desistência do recurso Doc. Id. no 25.802.125, formulado pela parte recorrente Ariella Silva Santos, observando o previsto no art. 998 do CPC. Intimem-se. Transcorrido o respectivo prazo, adotem-se as providências porventura pertinentes. Brasília – DF 02 de junho de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.